Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812242-46.2018.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NOVELIS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA, HONORÁRIOS ARBITRADOS EQUIVOCADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos à fazenda pública em razão do pagamento administrativo do débito ter corrido após o ajuizamento da ação fiscal.

2.

Não procede alegação de preclusão consumativa quando o recurso de apelação é justamente a peça processual adequada para que as partes reclamem parte da sentença.

3.

Recurso conhecido e concedido provimento a unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº
0812242-46.2018.8.14.0006
, movido por
NOVELIS DO BRASIL LTDA.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de extinguir a execução pelo pagamento, porém
com a condenação em honorários de sucumbência.
Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO
, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC c/c
art. 156, inciso I do CTN e condeno o exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% (dez
por cento) a incidir sobre o valor atualizado da execução fundada em débito inexistente, na forma do artigo 85, §3º
inciso II do CPC.”

O Estado do Pará, por meio de seus procuradores, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários advocatícios justificando que o pagamento da dívida ocorreu após ajuizamento da ação, e não anteriormente como exposto pelo Juiz.

Houve apresentação de contrarrazões a apelação alegando preclusão consumativa.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“Art. 85.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida pelo Estado do Pará contra um particular, na qual o Juízo de primeiro grau, arbitrou na sentença honorários no percentual de 10% em desfavor do Estado do Pará.

No entanto, assiste razão ao apelante quando alega que houve um equívoco de entendimento, haja vista que a ação foi interposta em 31/10/2-18 e o pagamento da dívida ocorreu em 14/11/2018, conforme ID nº 13724443.

No que tange ao argumento de preclusão consumativa, não merece prosperar, considerando que os termos sentenciais devem ser questionados em recurso de apelação, como fez o apelante. Portanto, o apelante agiu adequadamente a previsão legal, ingressando com recurso apropriado.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDO-LHE PROVIMENTO

no sentido de reformar a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios, invertendo o ônus para a parte executada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/11/2020